Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1021289-91.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FLÁVIO ROBERTO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FLÁVIO ROBERTO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71323980):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E INEXISTÊNCIA DE PROVAS – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU DESPRONÚNCIA – USO DE EXPRESSÕES PERSPECTIVAS – JUÍZO HIPOTÉTICO – ARESTO DO STJ – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - DEPOIMENTO JUDICIAL DE VÍTIMA SOBREVIVENTE, DE TESTEMUNHA E DE INFORMANTE – CONFISSÃO JUDICIAL – PRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS DO STJ E TJMT – DESPRONÚNCIA – PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DA PROVA DE MATERIALIDADE – ARESTO DO TJDF – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE – CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
‘Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, isso porque o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente.’ (STJ, AgRg no AREsp no 1456542/PR)
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO).
‘A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.’ (TJMT, RSE no 97978/2017)
‘A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade’ (TJDF, RSE no 20080310050138).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RSE no 20120510091147).”
Nas razões do recurso especial (Id. 74346472), o recorrente sustenta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “o magistrado, ao prolatar a sentença de pronúncia, fê-lo, no que diz respeito às qualificadoras e majorantes, utilizando-se de juízo de certeza em sentido contrário, motivos de seu convencimento, a certeza de autoria, mais expresso, com maior carga valorativa e, por consequência, com evidente excesso de linguagem”.
Assevera que “Lado outro, em sede de Recurso em Sentido Estrito, o relator do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou a preliminar excesso de linguagem sob o argumento de que a ausência de fundamentação das qualificadoras levaria a nulidade da sentença”.
Afirma que “na sentença de pronúncia o magistrado realiza claro juízo acerca da existência cabal das qualificadoras e majorantes mencionadas”.
Recurso tempestivo (Id. 76624964).
Contrarrazões (Id. 79422489).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o magistrado fez claro juízo acerca da existência cabal das qualificadoras e majorantes.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Do primeiro ao quinto parágrafos supracitados, a juíza da causa limitou-se a apontar os indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.
Sobre a autoria, note-se que o juiz prolator utilizou a expressão ‘possa ter praticado’, a revelar um juízo hipotético.
A partir do sexto parágrafo, justificou as qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio, bem como a majorante da presença física de descendente, por considerar que ‘há nos autos elementos de prova a caracterizar a presença das qualificadoras’.
Com efeito, as qualificadoras devem ser fundamentadas pelo juiz prolator, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação (TJMT, RSE N.U 1020160-51.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2020).
Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:
‘Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, isso porque o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente. ” (AgRg no AREsp no 1456542/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -30.8.2019)
Logo, não se identifica excesso de linguagem a justificar a anulação da pronúncia”. (Id. 70513480)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há falar em excesso de linguagem na hipótese em que o Juízo de origem utiliza fundamentação satisfatória para pronunciar o acusado, apontando a existência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, sem revelar traços que pudessem conduzir à quebra da imparcialidade do Colegiado leigo, inclusive quanto a presença de qualificadoras, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de linguagem, porquanto as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, não se verificando, portanto, a emissão de qualquer juízo de certeza.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1058167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.CONHECIMENTO INVIÁVEL. PRONÚNCIA. PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO ROVIDO.
1. Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
2. Pelo teor dos trechos acima, a Corte de origem entendeu pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborado pelo laudo pericial e pelos depoimentos de testemunhos prestados em juízo. Acrescentou, ainda, que, comprovada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, tão somente é cabivel pronunciar os indiciados, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença julgar as teses apresentadas, sob pena de usurpação de sua competência. Assim, observa-se que a conclusão da Corte de origem acerca da existência de indícios da autoria e participação delitiva decorreu da análise do conteúdo probatório reunido nos autos, sendo inviável sua alteração em recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Ademais, não há que se falar em inobservância do art. 155 do CPP, pois, conforme assevera o Tribunal de origem, consta às fls. 277, o depoimento prestado judicialmente por Ângela Maria da Cruz Silva, também ouvida em sede de inquérito policial, às fls.12. eis os termos (...) (e-STJ fl. 451). E acrescentou que a testemunha Edvaldo Alves Santiago, disse em juízo o seguinte (...) (e-STJ fl. 453). Portanto, equivoca-se a defesa quando alega que a decisão de pronúncia foi baseada somente em elementos informativos da fase inquisitorial, tendo sido observado, no caso, o contraditório e a ampla defesa.
4. Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. Não se observa adjetivação excessiva ou exagero na apreciação das qualificadoras, tendo o acórdão se limitado a expor os elementos factuais que dão suporte ao provimento judicial aqui impugnado. Não se verifica exagero ou propensão ao acolhimento da tese acusatória que justifique a cassação do acórdão, que não padece de desequilíbrio nem traz manifestações de subjetividade excessiva, caracterizadoras do excesso de linguagem.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça